Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-71.2024.8.05.0235
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8001572-71.2024.8.05.0235

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO CONDE

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001572-71.2024.8.05.0235

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: CAIQUE SANTOS DE ALMEIDA

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GRAVIDADE EM ABSTRATO QUE NÃO JUSTIFICA SEGREGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Crime da comarca de São Francisco do Conde/BA, que revogou a prisão preventiva de Caíque Santos Almeida, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), por entender ausentes os fundamentos legais para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justifiquem a imposição da prisão preventiva do Recorrido após o encerramento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A

prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais não se evidenciam no caso concreto.

4.Após nove meses de prisão e encerrada a instrução criminal, o juízo de origem constatou não haver risco concreto de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública que justifique a continuidade da medida extrema.

5.A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para embasar a segregação cautelar, devendo haver elementos específicos que demonstrem a necessidade da prisão.

6.A decisão de primeiro grau observou os princípios da proporcionalidade e da adequação, considerando suficientes as medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

7.A inexistência de mandados de prisão em aberto, o cumprimento da reprimenda em condenação anterior e a ausência de elementos concretos de periculosidade atual afastam o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001572-71.2024.8.05.0235, da comarca de São Francisco do Conde, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Caíque Santos Almeida.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8001572-71.2024.8.05.0235)